Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO. PREVISÃO. ATAS DE ASSEMBLEIA. VALORES. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO COM O RATEIO DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamenta, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do art. 784, X do CPC, são títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.

3. De acordo com o artigo 1.336, inciso I do Código Civil, são deveres de todos os condôminos contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.

3.1. In casu, a Convenção do Condomínio dispôs expressamente a obrigação de rateio das despesas condominiais, sem diferenciar as unidades residenciais das comerciais, razão pela qual é devido o pagamento pelo dono da loja.

4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.